Tribunal: TJES
Processo: 5009893-55.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009893-55.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADALTO FERNANDES MENESES
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009893-55.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ADALTO FERNANDES MENESES

RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INFORMAÇÕES DISTORCIDAS EM DEPOIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ADALTO FERNANDES MENESES
em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S/A,
aduzindo o requerente que recebe benefício do INSS (aposentadoria por tempo de contribuição nº 152.925.116-5), sendo que jamais contratou qualquer tipo de empréstimo com o requerido, contudo, vem sofrendo descontos indevidos em sua aposentadoria. Busca, assim, a suspensão dos descontos, declaração de nulidade dos contratos, restituição em dobro dos valores, além de danos morais.

Em contestação (ID 10250176), o requerido informa que em 26/05/2022 o autor firmou a Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 010115019605, no valor de R$ 527,48 (quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos), de forma digital, recebendo TED direta em sua conta.

A sentença (ID 10250390) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10250391), reiterando que inexiste contrato assinado, alegando ainda que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar a regularidade da contratação.

O demandado apresentou contrarrazões (ID 10250395), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Em relação à inversão do ônus da prova, a jurisprudência entende que o referido instituto não exime o consumidor de realizar a prova mínima para comprovar a veracidade dos fatos alegados, assim vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSRO ESPECIAL.DIEREITO CIVILE CONSMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. 1. Reconsideração da decisão agravada para afastar a aplicação da Súmula 284/STF, procedendo-se a nova análise da lide quanto à alegada ofensa ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor. 2.
“A jurisprudência desta Corte superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte Autora, dos fatos constitutivos do seu direito”
(Aglnt no REsp 1.717 781/RO, Rel. Ministro Merco Aurélio Bellizze, terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na súmula 83/STJ. [...]. (STJ - AgInt no AREsp: 1378633 RS 2018/0263558-5, Relator: Ministro Raul Araújo, data do Julgamento: 11/04/2019, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019).

No caso em tela, diferentemente do que usualmente se decide em casos análogos, entendo que a contratação foi regular, ainda que realizada de forma virtual. Esclareço.

Em depoimento pessoal (ID 10250386), o autor já traz as seguintes informações:
“Que não sabe o porque desta ação; que não sabe informar também o porque de ter ajuizado a ação; que não tem conhecimento de quantas ações tem ajuizadas contra banco (...)”
. Ora, como seria possível uma pessoa que supostamente está suportando descontos indevidos não saber o motivo pelo qual foi ajuizada ação judicial buscando, exatamente, tornar nula a referida contratação. Ressalto que o contrato está anexado no ID 10250178.

Em sequência, o mesmo alega:
“que reconhece a foto na contestação; que reconhece a foto no instrumento de contrato”
, ou seja, a foto registrada no contrato não foi impugnada pelo autor, mas sim
reconhecida
pelo mesmo, o que torna ainda mais frágil a tese disposta na inicial.

Além disso, como bem atentado pelo requerido em defesa, apenas na Comarca de Cariacica-ES o recorrente ajuizou 09 ações contra bancos, me causando estranheza a quantidade de demandas por supostos contratos não reconhecidos. Me falta, assim, verossimilhança nas alegações formuladas para entender, se fosse o caso, que a contratação foi realizada de forma fraudulenta.

Por fim, apenas registro também que o autor faltou com seu dever de cooperação ao não apresentar o extrato bancário do período em supostamente foi depositado o valor de R$ 511,61 (quinhentos e onze reais e sessenta e um centavos), mais precisamente em 26/05/2022, conforme TED anexada ao ID 10250180.

Assim, por qualquer ângulo que se analise não vejo possibilidade de acolher o pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)